Tribunal: TJSP
Processo: 2265065-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGRAVADO - NECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO SÚMULA 410 DO STJ
- A parte deve ser intimada pessoalmente da decisão que o obriga a cumprir determinada obrigação e do valor da multa imposta para o caso de inércia. Inteligência da Súmula 410 do STJ.
RECURSO IMPROVIDO